Tribunal: TJBA
Processo: 8004581-72.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8004581-72.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JOSE ROBERTO DA SILVA LEMOS

Advogado(s)
:
JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR

IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. MOLÉSTIA GRAVE. NEOPLASIA MALIGNA. APOSENTADORIA. IMPOSTO DE RENDA. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE. REJEITADAS. MÉRITO. ISENÇÃO RECONHECIDA RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. DIREITO A . DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO
.

1. Inicialmente, analisando as questões preliminares, alega o Interveniente que o presente órgão jurisdicional não teria competência para processar e julgar o feito, porquanto haveria interesse da União no processo, cabendo a este manifestar tal interesse, ao passo que seria o Estado da Bahia ilegítimo para figurar no polo passivo. O pleito não procede. Em que pese a matéria envolva a manutenção de isenção em IRPF, essa está relacionada diretamente a servidor público estadual. Nesse sentido, é do Ente Estadual a legitimidade para atuar no polo passivo da demanda. Esse foi o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 989419/RS, submetido ao regime de recursos repetitivos (Tema n. 193), bem como da sumula 447 do STJ. Portanto, não havendo interesse da União, conforme os precedentes elencados,
rejeita-se as preliminares de incompetência do órgão julgador e de ilegitimidade passiva do Estado da Bahia.

2. É isento do imposto de renda os proventos de aposentadoria de portador de Neoplasia Maligna, nos termos art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88.

2. Com base no aludido dispositivo, defende o Impetrante ter direito à isenção do Imposto de Renda. A matéria já foi devidamente debatida no Mandado de Segurança,
8031265-68.2020.8.05.0000, em que ficou consignada a ausência de exigência da contemporaneidade dos sintomas e de existência de recidiva, restando reconhecido o direito do Impetrante ao reestabelecimento da isenção ao imposto de renda em razão de doença grave.

3. Ademais, o aludido processo fora julgado quando o presente
mandamus
já estava em curso, uma vez que aquele era de natureza preventiva, objetivando afastar a determinação de realização de nova perícia, bem como impedir que o estado promovesse descontos futuros nos proventos do Impetrante.

Já o presente procedimento objetiva a declaração de ilegalidade dos descontos mensalmente realizados, bem como a restituição dos valores indevidamente pagos, desde a data da impetração, preservando assim o interesse processual.

4. Logo, é devida a determinação de restituição dos valores indevidamente descontados a título de Imposto de Renda contados da data da impetração do presente mandado de segurança.

5. Correção monetária e compensação moratória nos termos do tema 905 do STJ até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021, passa a incidir a SELIC, nos termos do art. 3º da EC 113/2021.

SEGURANÇA CONCEDIDA.

Vistos, relatados e discutidos os autos de Mandado de Segurança n.
8004581-72.2021.8.05.0000
, em que são Impetrante e Impetrado, respectivamente,
JOSÉ ROBERTO DA SILVA LEMOS
e o
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Magistrados da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
NÃO ACOLHER
as
PRELIMINARES DE INCOMPETENCIA E ILEGITIMIDADE PASSIVA
e, no mérito,
C
ONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator.

Local e data registrados no sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA